Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. REVELIA. INAPLICABILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO FURTADO. INFRAÇÕES COMETIDAS PELO TERCEIRO RECEPTADOR. INEXIGIBILIDADE. EMISSÃO DE NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. VIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. “O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, em face da indisponibilidade dos bens e direitos públicos”. (AR n. 5.407/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 15/5/2019)
2. O autor relatou que teve o veículo furtado em 6/12/2018 e recuperado em 9/12/2018, mesma data do cometimento das infrações dos AIT S003127468 (dirigir sob influência de álcool) e S003127470, art. 162, I do CTB (dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação).
3. O número de registro da CNH constante do AIT SO03127470 (dirigir veículo sem possuir CNH) na verdade é o número do CPF de Douglas Ferreira de Sousa que, de acordo com FAP do TCO no 0701675-19.2023.8.07.0021 (ID 158374378), foi preso em flagrante em 9/12/2018 pelos crimes do art. 180 do CP (receptação) e art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) quando conduzia o veículo do autor que havia sido furtado.
4. Inexistindo dúvida de que terceiro, preso em flagrante por receptação, cometeu as infrações ora em debate, o pedido de inexigibilidade das multas respectivas deve ser acolhido.
5. De outra ponta, o art. 4o da Resolução CONTRAN no 809/2020 estabelece que o CRLV-e somente será expedido após a quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculados ao veículo.
6. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e determinar ao Detran que exclua o nome do autor dos AIT S003127468 e SO03127470 e, não havendo outros débitos e restrições, emita o licenciamento do Ford/Escort 2.0, placas JEO7519.
7. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.